Tribunal: TJMT
Processo: 1033504-44.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALINE TAGLIARI - CPF: 021.048.641-43 (RECORRENTE), LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 011.302.441-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE NULIDADE. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATA NÃO RECOMENDADA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO PREVISTO NO ITEM 16.4.G DO EDITAL. MERA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE FORMA NO EDITAL. DOCUMENTO APRESENTADO DE FORMA SATISFATÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DO VIDEO DA ABERTURA DOS ENVELOPES. PRESUNÇÃO DE REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ISONOMIA DO CERTAME. FASE EXCLUSIVAMENTE ELIMINATÓRIA. EXCESSO DE FORMALISMO DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de nulidade de ato administrativo que excluiu a Recorrente ALINE TAGLIARI, do certame público realizado pelo Recorrido, através do Edital n. 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, sendo a Recorrente não recomendada na fase de investigação social por suposto descumprimento do item 16.4.g do Edital.

2. No caso, o item 16.4.g do Edital prevê: “g) declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal;”

3. Ocorre que o Edital do concurso não consta o modelo pelo o qual os candidatos devem seguir para o preenchimento a referida declaração, portanto, presume-se que qualquer documento de natureza semelhante é suficiente para atestar o teor mencionado.

4. Nesse sentido, verifico que a Recorrente afirma ter anexado aos seus documentos encaminhados à comissão processante do certame público a declaração fornecida pela Unisecor/SESP de lavra do Corregedor à época Sr. Luis Fernando P. Ramos Arantes, conforme documento de ID n. 55670534.

5. Pois bem, ainda que o documento não seja assinado de próprio punho da Recorrente, por certo que é suficiente para demonstrar que a Recorrente possui probidade e não respondeu ou foi punida em processo administrativo quando do exercício de cargo público.

6. Ademais, o Estado recorrido não anexou aos autos a gravação da abertura do envelope da Recorrente a fim de comprovar a inexistência do referido documento, ônus probatório que lhe incumbia.

7. Outrossim, não há como exigir do candidato a comprovação do teor de todos os documentos presentes no envelope postado para cumprimento do item 16.4 do Edital, sob pena de configurar prova diabólica em razão do envio lacrado.

8. Em relação a fase de investigação social, a sua finalidade está descrita no item 16.3 do Edital e a simples ausência de declaração firmada de próprio punho não é suficiente para afastar a idoneidade e probidade do candidato e por se tratar de fase exclusivamente eliminatória não ofende a isonomia do certame.

9. Por tais conclusões, entendo que a sentença de origem merece reforma para regressar a Recorrente ao certame e considera-la APTA na investigação social, caso não aja qualquer outra irregularidade verificada pela comissão processante do certame.

10. Sentença reformada.

11. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de nulidade de ato administrativo que excluiu a Recorrente ALINE TAGLIARI, do certame público realizado pelo Recorrido, através do Edital n. 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, sendo a Recorrente não recomendada na fase de investigação social por suposto descumprimento do item 16.4.g do Edital.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência, sob a fundamentação de que a Recorrente não comprovou ter preenchido todos os requisitos previstos no Edital do certame.

A Recorrente
ALINE TAGLIARI

interpôs Recurso Inominado, nas suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja

readmitida ao certame público e considerada APTA na fase de investigação social.

Regularmente intimado, o Estado de Mato Grosso não apresentou as contrarrazões ao presente Recurso.

Sem parecer escrito.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020